Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603519-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
Num. 43776242 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Na

Inteiro teor:
06/12/2023
Número: 0603519-12.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ELIAS DOS SANTOS REIS- UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIAS DOS SANTOS REIS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELIAS DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776242
04/12/2023
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.895

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603519-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIAS DOS SANTOS REIS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ELIAS DOS SANTOS REIS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
RECURSOS ORIUNDOS DO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A .
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
TENTATIVA DE MASCARAR COMO
DÍVIDA DE CAMPANHA. LOCAÇÃO DE
B E N S .
N E C E S S I D A D E
D E
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO
D E
G A S T O S
E L E I T O R A I S .
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA.
RECURSOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L . O M I S S Ã O .
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO. SOBRAS
FINANCEIRAS. RECOLHIMENTO AO
PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA
D E C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D E
A S S U N Ç Ã O
P E L O
P A R T I D O .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
Num. 43776242 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
especialmente o fato de que o atraso se
deu por quase 1 ano, nota–se que a
transparência das contas foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se em
vício de natureza grave.

3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Possível tentativa do prestador de contas
de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da
campanha mediante lançamento, em
retificadora, da despesa omitida como
dívida de campanha. Fato que pode
constituir ilícito penal, a ser sopesado pelo
Ministério Público Eleitoral.

6. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
Num. 43776242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

7. A falta de identificação do veículo locado
no contrato firmado impede a fiscalização
da Justiça Eleitoral acerca da regularidade
do gasto, constituindo vício de natureza
grave e impondo a obrigação de restituir os
recursos públicos utilizados no custeio da
despesa.

8. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

9. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

10. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

11. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas.

12. As sobras de campanhas eleitorais
devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos e a filiação partidária
da candidata ou do candidato, até a data
Num. 43776242 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

13. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete
a regularidade das contas. Precedentes
desta Corte.

14. Irregularidades graves que, em
conjunto, atingem valores absoluto e
percentual elevados, impedindo a aplicação
ao caso dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

1 5 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ELIAS DOS
SANTOS REIS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO BRASIL, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43436727).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43664747), em
Num. 43776242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43684466), com retificação das contas (id. 43687091 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43717343).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43726378).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 97.746,03,
sendo: R$ 23.600,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC, repassados
pelo partido; R$ 17.000,00, em recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário; e R$
57.146,03 em recursos estimáveis em dinheiro, originários do partido (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 547 votos, tendo sido eleito suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) Omissão de despesas eleitorais (item “6.3”);

3) Não comprovação da propriedade de veículo locado (itens “7.2” e “8.2”);

4) Não comprovação da regularidade de gastos com FEFC (item “8.2”);

5) Recebimento de doação em data anterior à prestação de contas parcial e
nela não informada (item “9”);
Num. 43776242 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

6) Não recolhimento das sobras financeiras de recursos do Fundo Partidário e
dos recursos oriundos do FEFC não utilizados (item “10”); e

7) Existência de dívidas de campanha sem documentação obrigatória (item
“11”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio do seguinte relatório
financeiro:

Acerca da referida irregularidade, o candidato nada alegou (id. 43684466).

Tal apontamento corresponde a 3,68% do total de recursos movimentados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Num. 43776242 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

Num. 43776242 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso concreto, o atraso praticamente atingiu 1 ano, não sendo razoável ou
justificável, o que afasta a conclusão pela ausência de prejuízo à transparência, devendo
ser analisado em conjunto com as demais irregularidades a fim de se aferir seu impacto
na prestação de contas como um todo.

2) Omissão de despesas eleitorais (item “6.3”)

Num. 43776242 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

Segundo constou do parecer conclusivo, foram localizadas despesas
eleitorais omitidas da prestação de contas, mediante circularização e/ou informações
voluntárias, além de confronto com notas fiscais eletrônicas:

Após constatada a omissão e intimado o candidato, foi apresentada
prestação de contas retificadora, regularizando as omissões referentes às despesas com
os fornecedores M.N. Bonato & Cia Ltda e Gracieli Marcondes dos Santos, mediante
lançamentos, correspondentes à movimentação financeira nas contas da campanha, e
apresentação da documentação fiscal necessária.

Contudo, o gasto financeiro com o fornecedor Fast Marketing Ltda, no valor
de R$ 98,00, o que corresponde a 0,10% dos recursos movimentados na campanha, não
foi regularizado, vindo o candidato, agora, a lançá-lo como se dívida de campanha fosse.

Em manifestação nos autos (id. 43684466), o candidato limitou-se a afirmar
que “as referidas inconsistências serão sanadas com a entrega da prestação de contas
retificadora”.

No caso em análise, no entanto, não só o candidato não anexou a
documentação necessária a comprovar que há dívida de campanha, como a
documentação contida nos autos leva a conclusão em sentido contrário ao que fez
constar em sua retificadora.

Por primeiro, insta consignar que, em exame preliminar, o setor técnico
localizou, mediante informações obtidas em consulta à base de dados da Justiça Eleitoral,
notas fiscais de despesas omitidas da prestação de contas (id. 43664747, item “2.3”).

Intimado a se manifestar acerca da omissão apontada, o candidato
apresentou retificadora em que regularizou duas das despesas originalmente omitidas,
com correspondência na movimentação financeira registrada nas contas da campanha,
sendo que a nota fiscal nº 247, referente à despesa com o fornecedor Fast Marketing
Ltda, foi lançada como dívida de campanha, porém sem apresentar qualquer dos
documentos mínimos necessários, conforme art. 33, § 3º, da Resolução TSE
23.607/2019, o que conduz à inevitável conclusão de que tal lançamento visou
unicamente mascarar o uso de recursos não contabilizados para pagamento de despesas
de campanha como dívidas que, em verdade, nunca existiram.

Num. 43776242 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações
de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova
de que foi acordado o adimplemento futuro.

A nota fiscal, que se encontra válida e refere-se claramente a gasto eleitoral,
foi emitida ainda em 15/09/2022, constando de seu corpo a informação expressa de que o
pagamento foi efetuado mediante PIX, que não encontra correspondência na
movimentação registrada nos extratos bancários:

Num. 43776242 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

Num. 43776242 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de que tal
despesa constitui dívida de campanha, tem-se que subsiste, na verdade, omissão de
despesa, paga com o uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da
campanha, o que resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
Num. 43776242 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Assim também, esta Corte já se posicionou contrariamente à manobra
contábil que visa acobertar gastos omitidos declarando-os como dívidas de campanha,
ausentes quaisquer documentos comprobatórios dessa qualidade:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO, ACORDO FIRMADO COM
CREDOR, CRONOGRAMA E INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA
Num. 43776242 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

PAGAMENTO. IRREGULARIDADE GRAVE. SOBRAS FINANCEIRAS. TRANSFERÊNCIA
AO PARTIDO, DE ACORDO COM ORIGEM DOS RECURSOS. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente,
importa na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Possível tentativa do prestador de contas de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da campanha mediante lançamento, em retificadora,
das despesas omitidas como dívidas de campanha. Fato que pode constituir ilícito penal, a
ser sopesado pelo Ministério Público Eleitoral.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060303934, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Por fim, a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
Num. 43776242 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

incumbindo ao Ministério Público Eleitoral a análise do caso.

3) Não comprovação da propriedade de veículo locado (itens “7.2” e
“8.2”)

De acordo com a análise técnica, foi juntado aos autos contrato de prestação
de serviços com o fornecedor Rodrigo Cezar Assunção Junior (despesa com pessoal),
cujo objeto é a locação de veículo para utilização na campanha, com pagamento efetuado
com recursos públicos (Fundo Partidário e FEFC), sem a necessária comprovação de
propriedade do bem:

Em petição de id 43684466, o prestador limitou-se a mencionar que as falhas
seriam “sanadas com a entrega da prestação de contas retificadora”.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
Num. 43776242 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS
EXTEMPORÂNEOS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
DIVERSOS RECIBOS COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE
VALORES ENTRE RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]
Num. 43776242 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022)

Ainda, em recentes julgamentos esta Corte se pronunciou pela necessidade
de comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43776242 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

Para além da ausência de prova da propriedade do bem locado, é de se
consignar que o contrato firmado entre as partes, constante do id. 43687129, sequer se
presta a comprovar a regularidade do gasto, dado que nem menciona qual veículo estaria
sendo locado, tendo sido feito sob a égide de “despesa com pessoal”.

Uma vez não comprovada a regularidade do gasto eleitoral, seja pela não
individualização do bem locado, seja pela não comprovação de sua propriedade, de rigor
a restituição integral do valor pago, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

Num. 43776242 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

É evidente a gravidade da falha apontada e o comprometimento da
regularidade das contas, no montante de R$ 4.300,00, o que corresponde a 4,40% do
total de recursos movimentados na campanha.

4) Não comprovação da regularidade de gastos com FEFC (item “8.2”)

De acordo com o setor técnico, as seguintes despesas, realizadas com o
emprego de recursos oriundos do FEFC, não restaram devidamente comprovadas:

Também com relação a essas irregularidades, o candidato apenas afirmou
que seriam “sanadas com a entrega da prestação de contas retificadora” (id. 43684466).

Referidas irregularidades totalizam R$ 988,10, o que corresponde a 1,01%
dos recursos movimentados na campanha.

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de juntar toda a documentação
obrigatória, mais especificamente os comprovantes de regularidade de gastos com
Num. 43776242 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43776242 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A ausência de quaisquer documentos comprobatórios dos gastos declarados
determina a invalidade dos atos e a restituição dos recursos públicos despendidos.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário.

No tocante às despesas com os fornecedores Adailson Santana dos Santos,
Bruna Grasiele dos Santos Menezes, Juscelino de Oliveira e Maicon Vieira da Silva, não
foram apresentados documentos comprobatórios das respectivas despesas, assim como
com relação a D.L. Nichele & Cia Ltda, impedindo, ainda, nesse último caso, o controle
quanto à vedação contida no art. 35, § 6º, b e c, da Resolução TSE 23.607/2019.

No que tange ao gasto com combustíveis e lubrificantes, no importe de R$
208,10, com o fornecedor Posto S.R. Barcelona Ltda., verificou-se que o cupom fiscal
apresentado como comprobatório da despesa encontra-se cancelado, inexistindo outro
documento fiscal que equivalha ao gasto.

Assim sendo, de rigor a restituição integral dos valores despendidos sem a
devida comprovação da regularidade, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019.

5) Recebimento de doação em data anterior à prestação de contas
parcial e nela não informada (item “9”)

Segundo consta do parecer conclusivo, o candidato recebeu doação
anteriormente à data de apresentação da prestação de contas parciais, sem nela informá-
las, totalizando o montante de R$ 3.600,00, o que corresponde a 3,68% do total
movimentado na campanha:
Num. 43776242 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

Em manifestação nos autos (id. 43684466), o candidato tão somente afirmou
que tais irregularidades seriam “sanadas com a entrega da prestação de contas
retificadora”.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

No caso concreto, verifica-se que tais recursos são provenientes de repasse
pela Direção Nacional do partido, não tendo sido, contudo, sequer declarados na
prestação de contas final (id. 43337680). De fato, a irregularidade somente veio a ser
sanada quanto da retificadora, em 15/08/2023, apresentada após provocação do setor
técnico deste Tribunal (id. 43687110).

Assim, torna-se necessário avaliar a irregularidade em conjunto com as
demais, a fim de aferir seu impacto na prestação de contas.

6) Não recolhimento das sobras financeiras de recursos do Fundo
Partidário e dos recursos oriundos do FEFC não utilizados (item “10”)

Conforme consignado no parecer técnico conclusivo, o candidato não
comprovou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros recebidos do
FEFC e não utilizados, no montante de R$ 72,41, além de não ter comprovado o
recolhimento das sobras financeiras da campanha ao partido, no valor de R$ 61,00.

Acerca da irregularidade, o candidato nada disse (id. 43684466).
Num. 43776242 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

Tais irregularidades, somadas, constituem 0,14% dos recursos movimentados
pela campanha.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-se]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que
restituiu ao Tesouro Nacional os recursos com origem no FEFC não utilizados.

Em não o fazendo, mesmo após intimado a tanto, incorre em irregularidade
que compromete a confiabilidade das contas. Nesse sentido:

Num. 43776242 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS GASTOS ELEITORAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE DA FORMA E
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, COM CNPJ, E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

5. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359888, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data 17/08/2023)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. NÃO RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA AO
DIRETÓRIO PARTIDÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 50, §§1º E 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A INTEGRALIDADE DAS CONTAS,
HAJA VISTA O VALOR ENVOLVIDO E O TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. As contas foram desaprovadas, com fundamento no
não recolhimento da quantia de R$ 397,10, relativa à sobra de campanha. Trata–se de
irregularidade que compromete sua integralidade, considerando o alto valor envolvido, em
comparação com o total das receitas arrecadadas pelo candidato (R$ 502,00), equivalente,
em porcentagem, à 79,10%.

2. Em tais hipóteses, não são aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme precedentes deste e de outros Regionais, bem como do Tribunal
Superior Eleitoral.

3. Por fim, em que pese a alegação de que o prestador não teria se apropriado da quantia,
não houve a juntada de documento hábil para corroborar o aduzido.

4. Desprovimento do recurso.

(TRE-RJ, RECURSO ELEITORAL nº 060078494, Acórdão, Relator(a) Des. Joao Ziraldo
Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data 24/02/2022)

Assim, com fundamento no art. 50, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019,
deve o candidato restituir ao partido ao qual filiado, por meio de seu respectivo órgão de
direção estadual, a quantia de R$ 61,00, devidamente atualizada pela taxa Selic, na
forma do art. 50, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19 e art. 39, IV, da Resolução TSE
Num. 43776242 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

23.709/2022.

Da mesma forma, deve o candidato efetuar a devolução do montante de R$
72,41 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado pela taxa Selic, na forma do art. 39,
III, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar
do trânsito em julgado desta decisão.

7) Existência de dívidas de campanha sem documentação obrigatória
(item “11”)

Constou do parecer do setor técnico que o candidato declarou a existência de
dívidas financeiras de campanha, no montante de R$ 4.636,10, correspondente a 4,74%
do total movimentado, sem apresentação dos documentos obrigatórios, conforme
disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Em sua manifestação nos autos (id. 43684466), o candidato reconheceu que
não obteve autorização da Direção Nacional do partido para assunção de dívidas, bem
como que não efetuou o pagamento de tais despesas.

Consultando o demonstrativo de despesas não pagas (id. 43687099), vê-se
que a dívida existente refere-se a gastos com os fornecedores Gráfica e Editora Grafbello
Ltda., Fenix MKT & Negócios - EIRELI e Fast Marketing Ltda., este último já objeto de
análise no item “2” acima.

A Resolução TSE 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu art. 33, §1º, que
todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):
Num. 43776242 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
Num. 43776242 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer
a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de
irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo
Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de
irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos
financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data
29/08/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

Num. 43776242 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020)

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja a assunção
da dívida pelo órgão de direção partidária, tem-se como presente irregularidade grave,
devendo seu impacto na prestação de contas ser analisado em conjunto com as demais.

8) Conclusão

Ante o exposto, considerando as irregularidades formais descritas no itens “1”
(3,68%) e “5” (3,68%), bem como aquelas analisadas nos itens “2” (0,10%), “3” (4,40%),
“4” (1,01%), “6” (0,14%) e “7” (4,74%), em conjunto (17,75%) perfazem percentual
elevado dos recursos movimentados na campanha, tem-se como inaplicáveis ao caso os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a desaprovação das
contas é medida que se impõe. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)
Num. 43776242 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

Ainda, considerando o contido nos itens “2”, “3”, “4” e “6” do presente Voto,
incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
5.458,51, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de
intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária
pela taxa Selic, na forma dos arts. 32, §§ 1º e 2º, e 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução
TSE 23.607/2019 e art. 39, I, II e III, da Resolução TSE 23.709/2022, conforme cada fato
gerador, ficando consignada, desde já, a impossibilidade de parcelamento dos valores
decorrentes do uso de recursos de origem não identificada (item “2”), na forma do
disposto no art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022, bem como a necessária
observância, pelo candidato, do disposto no art. 19 da mesma Resolução TSE
23.709/2022 quanto aos demais.

Incumbe, também, determinar ao candidato que efetue o depósito da quantia
de R$ 61,00, devidamente atualizada pela taxa Selic, na forma do art. 39, IV, da
Resolução TSE 23.709/2022, na conta bancária do órgão de direção estadual do partido
pelo qual concorreu, destinada à movimentação de recursos financeiros do Fundo
Partidário, referentemente às sobras financeiras havidas nessa categoria, na forma do
disposto no art. 50, § 1º, da Resolução TSE 23.607/2019, comprovando o recolhimento
nos autos no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão.

Por fim, considerando o contido no item “2” acima, consigna-se a
recomendação da análise da ocorrência de eventual ilícito penal pela Procuradoria
Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por ELIAS DOS SANTOS REIS, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição da
quantia de R$ 5.458,51 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um
centavos) ao Tesouro Nacional, bem como o depósito, na conta do partido destinada à
movimentação de recursos do Fundo Partidário, do valor de R$ 61,00, devidamente
atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de
nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos termos do art. 39, I, II e III, da
Num. 43776242 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04

Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Também após o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão de direção estadual
do partido, dando-lhe ciência da determinação contida nesta decisão, para
acompanhamento e providências que entender cabíveis.

Por fim, ciência à PRE, especialmente acerca do contido no item “2” supra.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603519-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ELIAS DOS SANTOS REIS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ELIAS DOS SANTOS
REIS - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43776242 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2023 15:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120415330178100000042734347
Número do documento: 23120415330178100000042734347
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/12/2023 12:56:04